Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo os recursos de apelação de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 22, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID’s no 16974773, 16974774 e 16974778). Contrarrazões aos ID’s no 169974782 e 16974784. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.